Tribunal: TJSP
Processo: 2065573-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança.
Alegação daqueles que constaram como fiadores de que não assinaram o contrato. Tratando-se de alegação de falsidade material do documento, o ônus da prova compete à parte que arguiu, nos termos no inc. I, do art. 429, do CPC.
Recurso improvido.